Tribunal: TJPA
Processo: 0812083-57.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0812083-57.2019.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: MARIA DE JESUS COSTA NUNES

RECORRIDO: DIRETORA DE PREVIDÊNCIA IGEPREV, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. SATISFAÇÃO DO DIREITO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, VI, § 3º, DO CPC. ANÁLISE DA SENTENÇA SOB ÓTICA DA REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, reconhecer a perda superveniente do objeto da ação mandamental, restando prejudicada a análise da sentença sob a ótica da remessa necessária, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 (trinta e um) dias do mês de agosto aos 08 (oito) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0812083-57.2019.8.14.0301, impetrado por MARIA DE JESUS COSTA NUNES contra ato reputado ilegal praticado pelo DIRETOR DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ/IGEPREV, concedeu a segurança requerida na peça de ingresso.

Na origem, tem-se que a inicial constante no id. 3402500, págs. 01/07, historia que a sentenciada/impetrante, em 09/05/2017, aforou processo administrativo junto ao sentenciado/impetrado, cujo objetivo era a concessão de pensão por morte deixada por seu ex-cônjuge.

Diz a exordial que a autarquia previdenciária requereu provas da união estável havida com o ex-segurado, sendo apresentada certidão de casamento religioso, declaração de dependente no plano de saúde e comprovante de residência.

Posteriormente, discorre a peça vestibular que a autarquia expediu a carta nº 0352/2018m à ora sentenciada/impetrante informando-lhe que já percebia benefício previdenciário junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social/INSS e que não havia possibilidade de cumulação. No aludido documento, foi oportunizada a escolha entre os benefícios concedidos pelas autarquias.

Afirma a sentenciada/impetrada que solicitou cancelamento de benefício junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social/INSS em 03/09/2018, tendo colacionado a documentação junto à autarquia previdenciária estadual. Contudo, passados 7 (sete) meses, não houve implementação da pensão pela autoridade impetrada.

Assevera que compareceu inúmeras vezes junto à autarquia previdenciária, todavia a informação que lhe era repassada dizia sempre respeito que o processo estava em trâmite.

Diz que as normativas previdenciárias são omissas quanto à conclusão de pedido administrativo, devendo, no caso, ser aplicado o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias previsto no artigo 174 do Decreto nº 3.048/99, que dispõe sobre o Regulamento da Previdência Social.

Conclui a sentenciada/impetrante que a autoridade impetrada, por não concluir o processo administrativo no prazo acima assinalado, infringiu direito líquido e certo à celeridade do procedimento.

Sustentou, ainda, a sentenciada/impetrante fundamentos acerca da desídia da autoridade impetrada, uma vez que o retardamento da conclusão do processo administrativo de conclusão do benefício previdenciário lhe fere direito líquido e certo.

Afirma que a certeza do direito repousa na obtenção de uma resposta no prazo razoável de 45 (quarenta e cinco) dias.

Postulou a concessão de medida liminar com vistas a compelir a autoridade impetrada a concluir o processo administrativo nº 2017/196220, no prazo de dez dias, caso conclua pelo direito a concessão do benefício previdenciário, a sua implementação imediatamente e, por fim, a concessão da segurança com a confirmação da medida.

Em despacho cadastrado no id. 3402505, pág. 01, o juízo de origem determinou a manifestação prévia da autoridade impetrada.

Em manifestação constante no id. 3402509, págs. 01/02, a autarquia previdenciária informou o reconhecimento do direito em favor da sentenciada/impetrante. Expõe que após análise do processo nº 2017/196220, concluiu-se que ela preenchia todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário, pelo que postulou a extinção do feito por perda de objeto.

Argumentou, por oportuno, a impossibilidade de sua condenação em honorários advocatícios.

Postulou a extinção do “writ” sem resolução de mérito nos termos expostos.

Proferida sentença no id. 3402514, págs. 01/04, o

juízo “a quo” concedeu a segurança requerida e compeliu a autoridade impetrada proceder a conclusão do processo administrativo da sentenciada/impetrante no prazo de 10 (dez) dias, bem como que efetuasse a implementação do benefício previdenciário caso concluísse pelo preenchimento dos requisitos.

Através do petitório id. 3402518, pág. 01 e id. 3402519, págs. 01/03, a autarquia previdenciária comprova a implementação do benefício previdenciário em favor da sentenciada/impetrante.

Conforme certificado no id. 3402520, pág. 01, não houve interposição de recurso voluntário.

Distribuídos os autos à minha relatoria, em despacho cadastrado no id.
3426001, pág. 01, determinei a intimação do Ministério Público com assento neste grau na qualidade de
custos legis
que, em parecer constante no id. 3446615, pronunciou-se pela confirmação da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço a remessa necessária por se tratar de sentença concessiva de segurança, fazendo-o na forma do artigo
14, § 1º, da Lei nº 12.016.

Com a ação intentada, postulou sentenciada/impetrante a concessão da ordem com vistas a compelir o
Instituto de Gestão Previdenciária do Pará/IGEPREV a concluir, no prazo de 10 (dez) dias, o processo administrativo
nº 2017/196220
, visto que o seu trâmite ultrapassou o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias previsto no artigo 174 do Decreto nº 3.048/99, aplicado por analogia.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por
habeas corpus
nem
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c ar. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1o

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No caso vertente, o objeto deste mandado de segurança consiste na concessão da ordem para determinar que a autoridade impetrada conclua o processo administrativo nº 2017/196220, que trata sobre pensão por morte deixada por seu ex-companheiro, no prazo de 10 (dez) dias, uma vez que superado o prazo previsto no artigo 174 do Decreto nº 3.048/99. Postulou, ainda, que, em caso de concessão, fosse determinada a imediata implementação do benefício.

Contudo, a autarquia previdenciária, após a citação, informou o cumprimento do objeto da ação mandamental, tendo juntado aos autos os documentos, comprovando o esgotamento da via administrativa, com o comprovante de implementação do benefício, bem como o pagamento de parcelas pretéritas, conforme o id. 3402519, págs. 01/02.

Dessa forma, inexorável o reconhecimento da cessação dos efeitos do ato coator com a conclusão do processo administrativo e o reconhecimento do direito em favor da sentenciada/impetrante, tendo em vista que para a satisfação do direito dela bastava a implantação do benefício, do que decorre a carência da ação, ante a perda superveniente do interesse processual, com fundamento no artigo 485, VI, § 3º, do NCPC, “in verbis”:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Vale ressaltar que no caso em tela, o reconhecimento do direito em favor da sentenciada/impetrante se deu sem a intervenção judicial, dado que não houve concessão de tutela provisória determinando a autarquia previdenciária que procedesse o cumprimento de obrigação.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ORDEM CUMPRIDA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PERDA DE OBJETO. 1. A parte autora ajuizou a presente ação mandamental, para fins de apreciação de pedido formulado na via administrativa. 2. Após a prolação da sentença, vem o INSS aos autos informar que o pedido de concessão do benefício foi analisado e indeferido. 3. Em sendo assim, atendida a pretensão autoral de apreciação do requerimento administrativo, forçoso reconhecer a ausência de interesse no prosseguimento da presente ação mandamental e a superveniente perda de objeto do recurso, que resta prejudicado. 4. Processo extinto sem resolução do mérito. 5. Apelação do INSS prejudicada.

(AMS 1003705-24.2019.4.01.3600, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 11/06/2020).

Assim, a sentenciada/impetrante obteve, antes da prolação da sentença, a satisfação do direito reclamado em juízo, uma vez que o despacho administrativo constante no id. 3402511, pág. 20, reconheceu o direto dela à percepção do benefício de pensão por morte deixada por seu ex-cônjuge. Portanto, deve haver a extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da perda de objeto e consequente ausência do interesse de agir.

Ante o exposto, reconheço a carência superveniente da presente ação de mandado de segurança e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento artigo 485, VI, § 3º, do NCPC, restando prejudicada a análise da sentença sob a ótica da remessa necessária.

É como o voto.

Belém, PA, 08 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/09/2020